Tribunal: TJMT
Processo: 0002963-75.2008.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Extraordinário n. 0002963-75.2008.8.11.0015
Recorrente AGOSTINHO FLACH e outros
Recorrido GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTINERS ADVISORS CORP e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo AGOSTINHO FLACH e outros, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 25007492):
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002963-75.2008.8.11.0015 RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA VINCULADO A CÉDULA DE PRODUTO RURAL - VALIDADE E EFICÁCIA DOS TÍTULOS - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI No. 8.929/94 - TÍTULO ENDOSSADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Cédula de Produto Rural admite endosso, conforme o disposto no art. 10 da lei 8.929/94, cujo título trata-se de cambial, que ao circular por meio de endosso, desvincula-se do negócio que lhe deu causa. O compromisso do título é para entrega de produto rural, independentemente de qual seja a operação do qual ele se originou, não havendo que se falar em desvio de finalidade. (N.U 0002963-75.2008.8.11.0015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 16/03/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 36766492).
A parte Recorrente alega violação ao art. 5o, V, da CF, uma vez que foram violados os princípios do contraditório e da ampla defesa diante da impossibilidade da produção de prova emprestada.
Recurso tempestivo (id 43670499).
Contrarrazões (id 46817973).
É o relatório.
Decido.
Inexistência de repercussão geral
Tema 660 – Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada
A Recorrente alega violação art. 5o, V, da CF, uma vez que foram violados os princípios do contraditório e da ampla defesa diante da impossibilidade da produção de prova emprestada.
Com efeito, para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, a Corte Suprema torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a alegação de contrariedade ao art. 5o, V, da CF, configura apenas ofensa reflexa ou indireta ao texto constitucional, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional seria apenas indireta, o que não é viável em sede de Recurso Extraordinário.
Assim, verifica-se que a matéria discutida no extraordinário já foi decidida pelo STF no julgamento do recurso Leading Case ARE 748.371 RG/MT (Tema 660) “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.” e teve a repercussão geral rejeitada, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Assim, verifica-se que a matéria discutida no extraordinário já foi decidida pelo STF e teve a repercussão geral rejeitada, circunstância que impede o seguimento recursal neste ponto.
Violação de lei infraconstitucional. Via inadequada
Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do Recurso Extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO (PCCTAE). VENCIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). ABSORÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos decorrente da absorção do Vencimento Básico Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de natureza infraconstitucional. (...) (STF RE 770821 RG / PB - PARAÍBA, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014).
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 6o, caput, 49, caput e § 3o e 189 todos da Lei 11.101/2005, além do 77 do CPC, o Recurso Extraordinário configura via inadequada para a análise das referidas questões, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Vice-Presidência
Recurso Especial n. 0002963-75.2008.8.11.0015
Recorrente AGOSTINHO FLACH e outro
Recorrido GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTINERS ADVISORS
CORP e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AGOSTINHO FLACH e outro, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 25007492):
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002963-75.2008.8.11.0015 RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA VINCULADO A CÉDULA DE PRODUTO RURAL - VALIDADE E EFICÁCIA DOS TÍTULOS - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI No. 8.929/94 - TÍTULO ENDOSSADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Cédula de Produto Rural admite endosso, conforme o disposto no art. 10 da lei 8.929/94, cujo título trata-se de cambial, que ao circular por meio de endosso, desvincula-se do negócio que lhe deu causa. O compromisso do título é para entrega de produto rural, independentemente de qual seja a operação do qual ele se originou, não havendo que se falar em desvio de finalidade. (N.U 0002963-75.2008.8.11.0015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 16/03/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 36766492).
Alega violação ao art. 1.022, II, do CPC, por suposta omissão ao argumento de: prevalência da decisão judicial proferida nos autos da Recuperação Judicial; análise expressa sobre a alegação de duplicidade na cobrança de mesmo título; reconhecimento da nulidade do endosso em razão de extensão dos efeitos da falência; a presença dos princípios da probidade e boa-fé, que devem ser respeitados em todas as relações contratuais, diante do previsto no art. 77, inciso I e II e art. 80, ambos do Código de Processo Civil; e os parâmetros da instrução processual não concedida, acarretando em cerceamento de defesa; aplicação do art. 476 do Código Civil, quanto a exceção do contrato não cumprido.
Ainda, violação aos artigos 6o, caput, 49, caput e § 3o e 189 todos da Lei 11.101/2005, além do 77 do CPC, ao argumento de prevalência das decisões proferidas na recuperação judicial da empresa SOLO VIVO.
Ao final, aduz a existência de duplicidade de cobrança, uma vez que a CPR estaria sendo executada pelo Recorrido ao mesmo tempo em que esta busca seu crédito perante a recuperação judicial da empresa Solo Vivo.
Recurso tempestivo (id 43670499).
Contrarrazões (id 46817969).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão sem omissão
A parte Recorrente volta-se contra o aresto que desproveu o apelo interposto contra a decisão que julgou improcedente a Ação Revisional que ajuizou contra as Recorrida e alega, inicialmente, a ocorrência de omissão.
Em síntese, menciona que o aresto não manifestou a respeito da prevalência da decisão do juízo falimentar; duplicidade na cobrança; nulidade do endosso; cerceamento de defesa e; a exceção de contrato não cumprido.
Pois vem, da análise do aresto sufragado denota-se que a decisão não incorreu no vício supramencionado eis que enfrentou os argumentos atacados pela Recorrente ao reconhecer que o título da Recorrida goza de liquidez, certeza e exigibilidade, vejamos (id 25007491):
“Com efeito, a Cédula de Produto Rural, título de crédito líquido e certo, conforme disposto no art. 10, da Lei n. 8.929/94, admite o endosso e, ao circular, desvincula-se do negócio que lhe deu causa.
Isto porque, o endossatário da cédula, como terceiro de boa-fé, não pode sofrer as consequências de possíveis vícios no negócio que originou a emissão do título transmitido por endosso, diante das características da autonomia e abstração de que é dotada a cambial.
Desse modo, a CPR no 48289/02208 transferida mediante endosso a credora exequente encontra-se revestida de das formalidades legais, de maneira que constitui título líquido, certo e exigível pela quantidade e qualidade de produtos nelas previstos, conforme disposto nos artigos 3o e 4o da Lei n. 8.929/94, portanto, mantida a sua eficácia.”
Dito isso, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara Julgadora fundamentou expressamente a ocorrência do cerceamento de defesa, destacando que o juízo de primeiro grau “ignorou” o pedido para produção da prova pericial pretendido pela Recorrida, inexistindo, portanto, omissão e, por conseguinte, violação ao art. 1.022, II, do CPC.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
In casu, a Recorrente pretende a reforma do aresto pela suposta violação aos artigos 6o, caput, 49, caput e § 3o e 189 todos da Lei 11.101/2005, além do 77 do CP, ao argumento de que a parte Recorrida descumpriu determinação do juízo falimentar ao executar o título.
Por sua vez, a colenda câmara desproveu tal fundamento no apelo ao consignar que a CPR é titulo ao portador e, não havendo defeito no endosso, a obrigação deveria ser cumprida, vejamos (id 25007491):
“No caso em exame, observa-se que na data de 15/12/06, as partes ajustaram contrato de compra de 340t (trezentos e quarenta toneladas) de adubo com a segunda requerida (Solo Vivo) e 26.06.2007, os apelantes emitiram Cédula de Produto Rural no 48289/022008, em favor da segunda apelada Solo Vivo, por meio da qual se comprometeram a entregar 10.880 (dez mil, oitocentos e oitenta) sacas de soja.
Consta ainda, que como a Solo Vivo não entregou o adubo na data aprazada, os apelantes postularam o cancelamento da CPR e o ajuste para pagamento da parte do adubo efetivamente entregue.
Ocorre que o cancelamento pretendido já não se fazia possível, na medida em que o título – CPR, já havia sido endossado pela Solo Vivo em favor da primeira apelada GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTINERS.
Diante disso, a questão controvertida está em saber acerca da validade do endosso do título (CPR), frente o alegado inadimplemento parcial da Solo Vivo.
Como já afirmado, é incontroverso que as partes firmaram contrato de compra e venda de 340toneladas de adubo na data de 15-12-2006 (fl.26) e se comprometeram a pagar o equivalente a 10.880 sacas de soja a ser entregue pelos apelantes em favor da Solo Vivo no período compreendido entre 01/06 a 01/07.
Ocorre que a Cédula de Produto Rural, objeto do endosso operacionalizado entre Solo Vivo e GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTINERS, não faz menção ao referido negócio (compra e venda), ao contrário, indica a obrigação dos apelantes emitentes de entregarem 10.880 sacas de soja à empresa Solo Vivo, pelo valor de R$261.120,00, o que indica tratar-se de obrigação autônoma, desvinculada de negócio jurídico anterior à compra de adubo.
No ponto, necessário registrar que o pedido de cancelamento da CPR, ainda que com anuência da Solo Vivo, foi confeccionado na data de 30-10-2007, ou seja, depois do endosso do título, ocorrido em 23-10-2007.
Assim, com a formalização do endosso da Cédula de Produto Rural em favor da primeira apelada Global Securities Capital Partners Advisiors Corp., esta assumiu a qualidade de credora frente a circulação do título.
Não fosse suficiente, a GLOBAL juntou cópia de recibo assinado pelos apelantes que atestam o pagamento dos valores estampados na CPR em favor da empresa endossante SOLO VIVO (fls. 263), o que demonstra a boa-fé da endossatária GLOBAL SECURITIES, ao formalizar o endosso do título.
No ponto, bem andou a sentença a consignar acerca dos efeitos do aludido recibo:
“Vale ressaltar que não está sendo reconhecido, neste decisum, o adimplemento da obrigação pela empresa Solo Vivo, contudo, o recibo trazido aos autos pela empresa endossatária demonstra que esta não detinha condições de pressupor o inadimplemento do negócio jurídico que deu azo à confecção da CPR.”
Dentro deste contexto, em que se destaca a boa-fé da primeira apelada GLOBAL e as normas de direito cambiário, não há fundamento jurídico para permitir à endossatária a responsabilidade por eventual descumprimento da obrigação que originou a emissão do título.
Pelo mesmo fundamento não há como acolher o pedido para declarar que o débito dos apelantes seja de apenas R$15.120,00.
Ocorre que a endossatária GLOBAL não pode mesmo ser prejudicada pelo descumprimento de negócio jurídico que sequer consta do título endossado, máxime se da formalização do endosso, a CPR apresentava todos os requisitos elencados na legislação pertinentes à espécie.
Com efeito, a Cédula de Produto Rural, título de crédito líquido e certo, conforme disposto no art. 10, da Lei n. 8.929/94, admite o endosso e, ao circular, desvincula-se do negócio que lhe deu causa.
Isto porque, o endossatário da cédula, como terceiro de boa-fé, não pode sofrer as consequências de possíveis vícios no negócio que originou a emissão do título transmitido por endosso, diante das características da autonomia e abstração de que é dotada a cambial.
Desse modo, a CPR no 48289/02208 transferida mediante endosso a credora exequente encontra-se revestida de das formalidades legais, de maneira que constitui título líquido, certo e exigível pela quantidade e qualidade de produtos nelas previstos, conforme disposto nos artigos 3o e 4o da Lei n. 8.929/94, portanto, mantida a sua eficácia.
Reconhecida a qualidade formal da Cédula de Produto Rural no 48289/022008, endossada em favor da credora GLobal permanecem as obrigações assumidas, caso em que não há fundamento para reforma da sentença.
Em caso que muito se assemelha ao aqui discutido, este Tribunal entendeu:
(...)
Atenta-se, por derradeiro, que a suposta imperfeição do negócio que deu origem à emissão da cédula de produto rural, não pode ser invocada em relação a credora apelada Global Securities, porque se trata de título portador de endosso pleno a terceiro de boa-fé, o que desvincula do negócio subjacente.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso para manter a sentença que julgou improcedente a presente Ação Revisional, a fim de mantar a validade e higidez da Cédula de Produto Rural no 48289/022008, nos termos e condições em que fora pactuada.” (g.n)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CÉDULAS. IMPOSSIBILIDADE.INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. A APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ IMPEDE SEU EXAME. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não há como alterar a conclusão do aresto impugnado, no sentido de afastar a suspensão da exigibilidade das cédulas de produto rural, sem que se proceda ao revolvimento das cláusulas pactuadas entre as partes e do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o disposto nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula do STJ.
2. A incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte impede o exame do que tange à alínea c do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.
3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1057696/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado. Súmula 284/STF
Ainda, a Recorrente aduz a existência de duplicidade de cobrança, uma vez que a CPR estaria sendo executada pelo Recorrido ao mesmo tempo em que esta busca seu crédito perante a recuperação judicial da empresa Solo Vivo.
Pois bem, sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, ainda que o recurso especial tenha como fundamento a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
(...)
2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF.
(...)
5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ALÍNEA "C" DO ART. 105, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO INATACADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial está sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016).
2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal determina que na interposição do recurso especial pela alínea ''c" do permissivo constitucional é preciso particularizar o dispositivo de lei federal violado para a análise da divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma. A falta deste pressuposto recursal enseja deficiência na fundamentação e inviabiliza do conhecimento do apelo nobre, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 925.438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 23/11/2016). (g.n.)
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica os dispositivos de lei federal que foram objeto de dissídio em relação ao argumento de duplicidade da execução, o que faz incidir a Súmula no 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII